Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO REALIZADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que pugna pela procedência total dos pedidos iniciais, a fim de ser indenizado pelos danos morais sofridos.
3. Carece de respaldo a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, apresentado pela ré, ora recorrida, em sede de contrarrazões, tendo em vista que o recorrente realizou o pagamento do preparo e das custas processuais, dentro do prazo legal, conforme se infere do ID 13181518, pags. 01 a 03, fazendo certa a sua capacidade econômica e financeira para suportar os ônus processuais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Ainda que se considere a falha na prestação do serviço da empresa de telefonia, consistente na cobrança de serviços não prestados, tal fato não tem o condão de, por si só, ensejar indenização por danos morais.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto a sua caracterização, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que impliquem violação dos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos.
7. O autor não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.
8. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
9. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra, pois nem todos os fatos particularmente considerados desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% o valor da causa (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).